Tribunal: TJDFT
Processo: 0063154-08.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
DECISÃO Trata-se de apelação interposta pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, em face de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença requerido por ILDEMAR JOSÉ PIMENTEL TRAJANO. Na origem, o exequente busca a satisfação do crédito relacionado á correção de contas-poupança decorrente de expurgos inflacionários. O BANCO SANTANDER apresentou impugnação, ocasião em que alegou, em síntese, ausência de título executivo relacionado à conta 09316224580, que deve ser excluída; Iliquidez das obrigações ou necessidade de prévia liquidação da sentença, com prévia apresentação de extratos; Ilegitimidade passiva ad causam; Prescrição parcial, atingindo as parcelas vencidas antes de 13/02/1989. (ID 34353747) Na decisão recorrida, foi reconhecida a necessidade de liquidação e declarada a nulidade dos atos praticados a partir da decisão que determinou a intimação do devedor para pagamento do débito, in verbis: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de procedimento de cumprimento de sentença agitado por ILDEMAR JOSÉ PIMENTEL TRAJANO em desfavor do BANCO SANTANDER (em substituição do Banco Real). O procedimento de cumprimento de sentença visa promover a satisfação do direito reconhecido em título executivo judicial. O título exequendo possui a seguinte redação, vejamos: Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido e condeno o Réu a corrigir os saldo das contribuições pessoais mensais dos Autores vertidas em seu favor, mediante aplicação do IPC nos períodos de junho e julho de 1987 (26,06%), janeiro/89 (42,72%), fevereiro/89 (10,14%), maio/90 (7,87%) e junho/90 (9,55%), e seus reflexos, deduzindo-se os percentuais eventualmente já aplicados, tudo acrescido de juros de mora, a partir da citação. Condeno o Réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Caso o réu não efetue o pagamento no prazo de 15 dias após o trânsito em julgado desta sentença, o montante será acrescido de multa no percentual de 10% (dez por cento), seguindo-se a execução do julgado, tudo conforme o artigo 475-J do CPC, acrescentado pela Lei 11.232/05. Publique-se, registre-se e intimem-se. (doc. de ID 91181185) Apesar dos recursos apresentados, a sentença foi mantida. Houve o início do procedimento de cumprimento por meio do petitório de ID 97011294, onde aponta a existência de um crédito no importe de R$ 192.882,93 (cento e noventa e dois mil, oitocentos e oitenta e dois reais e noventa e três centavos). Não houve o cumprimento espontâneo da obrigação (certidão de ID 99220228) e houve a consulta do sistema do BACENJUD (doc. de ID 100081919), com o bloqueio da quantia de R$ 236.088,67. A requerida apresentou impugnação de ID 100658326, onde alega a necessidade de liquidação prévia e apresenta uma série de questionamentos acerca das movimentações das contas correntes. Merece guarida à pretensão deduzida nos embargos, porquanto o título necessita de liquidação, uma vez que a natureza da parte dispositiva assim exige, nos termos do artigo 509, I, do Código de Processo Civil. Não estamos defronte de uma situação de meros cálculos aritméticos, pois há necessidade de identificar primeiramente se houve a juntada de todos os extratos das contas no 093162580, 0031624584 e 0831624582 indicadas na inicial e posteriormente promover a inclusão dos expurgos descritos no título executivo. A depender da situação, poderá este Juízo se valer da estrutura da Contadoria Judicia. Todavia, as contas não podem ser aparelhadas unicamente com uma planilha, nos moldes do petitório que deu início ao cumprimento. Ante o exposto, RECONHEÇO a necessidade de liquidação do julgado e DECLARO NULO os atos praticados a partir da decisão de ID 97092272. Concedo o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes juntem aos autos documentos que forneçam elementos para a feitura dos cálculos e que permitam a liquidação do julgado. A parte requerida não pode se furtar de apresentar a integralidade dos extratos. Intimem-se”. (ID. 34353756). Decisão integrativa conforme ID.34354716. “Trata-se de embargos de declaração (ID 113470229) opostos pelo Requerido em face da decisão proferida no ID 111376539, no que se refere ao arbitramento de honorários de sucumbência ante o reconhecimento de nulidade dos atos praticados a partir da decisão que determinou a intimação do réu para pagamento do débito (ID 97092271). Como é cediço, os embargos de declaração têm a finalidade de corrigir obscuridade, contradição ou omissão na decisão. Da análise dos autos, verifico que não merece guarida a alegação da parte devedora. Isto porque, não se trata de acolhimento da impugnação apresentada no ID 100658325 ou ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no §1o do artigo 525 do CPC. No caso em análise houve falha procedimental reconhecida pelo juízo, que declarou nulo os atos praticados a partir da decisão proferida equivocadamente. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO provimento aos embargos de declaração opostos pela parte requerida, mantendo na íntegra a decisão atacada. Intimem-se as partes.” Inconformado, o BANCO SANTANDER apresentou apelação (ID. 34354718). Alegou que “deveriam ter sido fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da parte autora, no valor de 10% do valor da execução atualizado”. Isso porque, “o magistrado singular determinou a extinção do processo, reconhecendo que havia a necessidade de prévia liquidação de sentença antes da propositura da fase executiva”. Aduziu que o juízo não declarou expressamente que estava extinguindo o processo de execução com fulcro no artigo 924 c/c 925 do Código de Processo Civil. Contudo, essa referência expressa aos artigos de lei seria dispensável. Assim, requereu “a reforma parcial da sentença, para que sejam fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Exequente, no importe de 10% (dez por cento) do valor da execução atualizado”. Preparo regular no ID. 34354718. Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 34354731). Intimado a se manifestar acerca dos pressupostos de admissibilidade do recurso, afirmou que “Somente se poderia agravar se se tratasse de hipótese de acolhimento ou rejeição da Impugnação com determinação de continuidade da execução ou se se tratasse de decisão da liquidação de sentença e que no caso, a execução teria sido extinta com fulcro no art. 924, I, do CPC, ou seja, pelo indeferimento da inicial” (ID. 45591408). É o relatório. Decido. Inicialmente, analiso os pressupostos de conhecimento do recurso. Nos termos do art. 203, § 1o, do Código de Processo Civil, sentença é o pronunciamento do juiz que põe fim à fase cognitiva do processo, com ou sem resolução do mérito, ou extingue a execução: “Art. 203. Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. § 1o Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução”. Nesse passo, a doutrina entende ser necessário que a manifestação judicial recaia sobre uma das matérias elencadas nos artigos 485 ou 487 do CPC, além de extinguir a fase cognitiva do procedimento ou a execução. Caso contrário, o pronunciamento será definido como decisão interlocutória. In casu, a decisão recorrida não pôs fim ao cumprimento da sentença. Tanto assim, que concedeu “o prazo comum de 10 (dez) dias para que as partes juntem aos autos documentos que forneçam elementos para a feitura dos cálculos e que permitam a liquidação do julgado”. (ID. 42913001). Noutro giro, conforme ensina DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES[1] “Nos termos do art. 925 do Novo CPC, a extinção da execução continua a produzir efeitos somente quando declarada por sentença, como previa o art. 795 do CPC/1973”. Nesse sentido, a decisão possui nítida natureza interlocutória e, portanto, passível de irresignação por meio de agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único, do CPC: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Em face de expressa disposição no diploma processual civil quanto às hipóteses de cabimento de apelação, inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, para reconhecer como agravo a apelação interposta contra decisão interlocutória, porque caracterizado o erro grosseiro e inescusável. Neste sentido, transcrevo jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO DO FEITO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FUNGIBILIDADE. NÃO APLICAÇÃO. 1. Não ocorreu omissão no aresto combatido, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2. O acórdão recorrido está em harmonia com a orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, firme no sentido de que a decisão que resolve Impugnação ao Cumprimento de Sentença e extingue a execução deve ser atacada apor meio de Apelação, enquanto aquela que julga o mesmo incidente, mas sem extinguir a fase executiva, por meio de Agravo de Instrumento. É firme, também, o entendimento de que, em ambas as hipóteses, não é aplicável o princípio da fungibilidade recursal (AREsp 1567607/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019). 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.894.380/PA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 24/3/2022.) PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Caso em que a Corte de origem entendeu que é cabível Apelação da decisão que julga procedente impugnação em cumprimento de sentença. 2. O STJ, julgando o tema recentemente, decidiu que "no sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento" (REsp 1.698.344/MG, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 1/8/2018. 3. Recurso Especial não provido. (REsp n. 1.767.663/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 17/12/2018.) RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS. CPC/2015. DECISÃO QUE ENCERRA FASE PROCESSUAL. SENTENÇA, CONTESTADA POR APELAÇÃO. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NA FASE EXECUTIVA, SEM EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Dispõe o parágrafo único do art. 1015 do CPC/2015 que caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Por sua vez, o art. 1.009, do mesmo diploma, informa que caberá apelação em caso de "sentença". 2. Na sistemática processual atual, dois são os critérios para a definição de "sentença": (I) conteúdo equivalente a uma das situações previstas nos arts. 485 ou 489 do CPC/2015; e (II) determinação do encerramento de uma das fases do processo, conhecimento ou execução. 3. Acerca dos meios de satisfação do direito, sabe-se que o processo de execução será o adequado para as situações em que houver título extrajudicial (art. 771, CPC/2015) e, nos demais casos, ocorrerá numa fase posterior à sentença, denominada cumprimento de sentença (art. 513, CPC/2015), no bojo do qual será processada a impugnação oferecida pelo executado. 4. A impugnação ao cumprimento de sentença se resolverá a partir de pronunciamento judicial, que pode ser sentença ou decisão interlocutória, a depender de seu conteúdo e efeito: se extinguir a execução, será sentença, conforme o citado artigo 203, §1o, parte final; caso contrário, será decisão interlocutória, conforme art. 203, §2o, CPC/2015. 5. A execução será extinta sempre que o executado obtiver, por qualquer meio, a supressão total da dívida (art. 924, CPC/2015), que ocorrerá com o reconhecimento de que não há obrigação a ser exigida, seja porque adimplido o débito, seja pelo reconhecimento de que ele não existe ou se extinguiu. 6. No sistema regido pelo NCPC, o recurso cabível da decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução é a apelação. As decisões que acolherem parcialmente a impugnação ou a ela negarem provimento, por não acarretarem a extinção da fase executiva em andamento, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, sendo o agravo de instrumento o recurso adequado ao seu enfrentamento. 7. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração, impõe-se a inaplicabilidade da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do CPC/2015. Incidência da Súmula n. 98/STJ. 8. Recurso especial provido. (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. PEDIDO DE SOBREPARTILHA. INDEFERIDO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO INESCUSÁVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Apelação interposta contra decisão interlocutória que, nos autos da ação de inventário e partilha, indeferiu o pedido de processamento de sobrepartilha de bem deixado pelo espólio. 1.1. No apelo interposto, os requerentes defendem o cabimento do recurso, suscitam preliminar de nulidade do julgado e requerem o processamento da sobrepartilha. 2. No caso, os apelantes apresentaram recurso de apelação contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de sobrepartilha nos autos da ação de inventário e partilha, a qual se encontrava sentenciada e com transido em julgado certificado. 2.1. Com efeito, o ato judicial impugnado não possui natureza jurídica de sentença, mas sim de decisão interlocutória, eis o pronunciamento do magistrado não pôs fim o processo, o qual já se encontrava extinto e arquivado, inclusive transitado em julgado. Logo, não poderia ser impugnado mediante recurso de apelação. 3. Outrossim, não é o caso de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por não haver qualquer dúvida objetiva a respeito da impossibilidade de interposição de apelação contra decisão interlocutória, tratando-se de erro grosseiro a adoção dessa via recursal. 3.1. Precedente: "A interposição de recurso de apelação contra decisão interlocutória, dada à clareza legislativa, caracteriza erro grosseiro, o que obsta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal e inviabiliza o conhecimento do apelo por manifesta inadequação da via recursal eleita." (20140110068030APC, Relator: Simone Lucindo, 1a Turma Cível, DJE: 07/04/2017). 4. Ao contrário do que defende a parte, a hipótese prevista no Art. 1.009, §1o, do CDC, refere-se às questões decididas na origem contra as quais não comportem agravo de instrumento, quanto então podem ser impugnadas em sede de preliminar do recurso de apelação, o que não é a hipótese dos autos. 5. Buscando o apelante impugnar decisão interlocutória mediante interposição de apelação, incorre em manifesta inadequação da via eleita, razão pela qual não é possível conhecer do recurso por ausência de requisito intrínseco, relativo ao cabimento. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão 1385002, 00223175520168070003, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO. INCABÍVEL. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A decisão que rejeita a impugnação ao cumprimento de sentença não se amolda à nenhuma das disposições constante no art. 487 do CPC/2015, não podendo, portanto, ser considerada sentença e tampouco desafiar o recurso de apelação. 2. Tratando-se de decisão não extintiva proferida em cumprimento de sentença, a irresignação recursal por agravo de instrumento é cogente nos termos do parágrafo único do art. 1.015 da Lei Processual Civil. 3. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, ante expressa disposição legal sobre o tema, incabível a aplicação da fungibilidade recursal. 4. Não há que se falar em condenação nas penas referentes à litigância de má-fé daquele que apenas exerce as possibilidades de insurgirem-se sobre as decisões judiciais, desde que não infrinjam o disposto no artigo 80 do CPC. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1232552, 07235825520198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 18/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Considerando que a decisão vergastada deveria ser impugnada por meio de agravo de instrumento, mostra-se impossível admitir a apelação. Tampouco é cabível a aplicação do princípio da fungibilidade, porque caracterizado o erro grosseiro. Ante o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO A APELAÇÃO. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1004 [1] In Manual de direito processual civil – Volume único/ Daniel Amorim Assumpção Neves - 11.ed.-Salvador:Ed. Juspodivm, 2019.pág. 1379